Tribunal: TCU
Processo: 029.159/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em decorrência do descumprimento do termo de concessão de bolsa de doutorado no país à Sra. Antônia Tathiana Batista Dutra Araújo (Processo CNPq 147090/2010-5), datado de 12/8/2010. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em decorrência do descumprimento do termo de concessão de bolsa de doutorado no país à Sra. Antônia Tathiana Batista Dutra Araújo (Processo CNPq Processo 147090/2010-5 ), datado de 12/8/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Antônia Tathiana Batista Dutra Araújo; 9.2. condenar a referida responsável ao pagamento das quantias especificadas a seguir, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 5/10/2010 2.194,00 30/11/2010 4.388,00 23/12/2010 2.194,00 3/2/2011 2.194,00 3/3/2011 2.194,00 4/4/2011 2.194,00 3/5/2011 2.194,00 2/6/2011 2.194,00 4/7/2011 2.194,00 2/8/2011 2.194,00 5/9/2011 2.194,00 5/10/2011 2.194,00 4/11/2011 2.194,00 5/12/2011 2.194,00 27/12/2011 2.194,00 3/2/2012 2.194,00 5/3/2012 2.194,00 2/4/2012 2.194,00 3/5/2012 2.194,00 5/6/2012 2.194,00 3/7/2012 2.194,00 2/8/2012 2.394,00 3/9/2012 2.394,00 1o/11/2012 4.788,00 7/12/2012 2.394,00 4/1/2013 2.394,00 5/2/2013 2.394,00 4/3/2013 2.394,00 2/4/2013 2.394,00 3/5/2013 2.594,00 5/6/2013 2.594,00 2/7/2013 2.594,00 2/8/2013 2.594,00 2/9/2013 394,00 3/9/2013 2.200,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. dar ciência desta decisão à responsável, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.